Tribunal: TJES
Processo: 5006531-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006531-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DUCOCO PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A e outros

AGRAVADO: FRANKLIN BAKER COMPANY OF THE PHILIPPINES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração, mantendo decisão que acolheu preliminar de incompetência do juízo de origem e determinou a remessa dos autos para a 33ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, com fundamento em cláusula de eleição de foro constante de contrato firmado entre as partes. As Agravantes pleiteiam a reforma da decisão alegando a inaplicabilidade do foro de eleição, a ausência de conexão entre as ações e a hipossuficiência na relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser mantida, à luz do art. 63 do CPC, considerando a alegação de hipossuficiência e prejuízo ao acesso à Justiça;
(ii) verificar se há conexão entre a ação originária e outra demanda anteriormente ajuizada, apta a justificar a remessa dos autos ao juízo eleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro é válida e eficaz quando preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 63, § 1º, do CPC, e reforçada pela redação dada pela Lei nº 14.879/2024, desde que o foro eleito guarde pertinência com o domicílio ou a residência das partes ou com o local da obrigação contratual.

No caso, a Agravante não demonstrou hipossuficiência econômica, técnica ou contratual, tampouco prejuízo ao exercício do contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pela jurisprudência do STJ para afastar a cláusula de eleição de foro.

A inexistência de prejuízo ao acesso à Justiça foi corroborada pelo fato de que a Agravante é sediada em local diverso tanto do juízo de origem quanto do juízo eleito, não havendo impacto significativo na tramitação do processo em São Paulo.

O art. 55, § 2º, I, do CPC, considera conexas ações de execução e de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, havendo risco de decisões conflitantes ou contraditórias, o que justifica a remessa dos autos ao juízo da 33ª Vara Cível, prevento em razão de demanda anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro é válida e eficaz quando respeitados os requisitos do art. 63, § 1º, do CPC, salvo demonstração de abusividade ou prejuízo ao acesso à Justiça pela parte interessada.

A conexão entre ações de execução e de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, nos termos do art. 55, § 2º, I, do CPC, justifica a concentração das demandas no juízo prevento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, § 3º; 55, § 2º, I; e 63, §§ 1º, 3º, 4º e 5º (com redação dada pela Lei nº 14.879/2024).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.489.955/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024.

STJ, AgInt no REsp nº 2.109.086/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4.11.2024, DJe 7.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006531-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTES
: DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A E DUCOCO ALIMENTOS S/A,

AGRAVADAS:
FRANKLIN BAKER COMPANY OF THE PHILIPPINES E FRANKLIN BAKER INCORPORATED

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo a decisão que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e determinou a remessa da ação originária para a 33ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo.

As Agravantes pugnam pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) as Agravadas não possuem domicílio no Brasil, de modo que a ação deve ser proposta no foro do domicílio das Agravantes, nos termos do art. 46, § 3º, do CPC; 2º) não há conexão entre a Ação Revisional e a Ação de Execução e nem risco de decisões contraditórias; 3º) não tiveram oportunidade de comprovar a hipossuficiência na relação contratual.

A Agravada arguiu, em sede de contestação, a exceção de incompetência em razão do foro de eleição constante no contrato entabulado entre as partes (Comarca de São Paulo/SP).

O MM Juiz acolheu a preliminar suscitada ressaltando que:

No caso em comento, tenho que razão assiste a parte ré, haja vista que a parte autora não demonstrou nenhuma hipossuficiência ou mesmo que o trâmite do processo na comarca de São Paulo/SP trará algum prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

[...]

Nesta toada, ante a inexistência de prejuízos a autora quanto o foro de eleição presente no contrato, reconheço a incompetência deste Juízo.

[...]

Isto porque, o Código de Processo Civil reputa conexas as ações de execução em face de ações de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, ex vi do art. 55, § 2º, I do CPC.

[...]

Isto posto, reconheço a conexão do presente feito com os autos do processo n° 1145142- 43.2022.8.26.0100 e, por ter sido este distribuído em data anterior, havendo risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, em observância ao disposto no art. 55, do CPC, determino a remessa do presente feito ao juízo da 33ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo.

Seguiu-se o presente recurso.

As Agravantes narraram na petição inicial que as partes estabeleceram relação comercial, inicialmente, por conta do Contrato San Pablo e, posteriormente, no âmbito do Contrato Davoa com vistas à consolidação da parceria comercial existente entre elas.

Em contestação, a Agravada arguiu a incompetência do Juízo para processar e julgar a ação originária, considerando que o instrumento de transação firmado entre as partes, o qual é discutido nos autos originários, contém cláusula de eleição de foro.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

[...]

§ 3º Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

[...]

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.

In casu
, embora se afirme que as Agravadas não tenham residência no país, o que possibilitaria, em tese, o ajuizamento da ação no foro do domicílio das Autoras, o termo de acordo questionado possui foro de eleição.

Especificamente acerca dos efeitos da cláusula de eleição de foro, o § 1º do mencionado art. 63 do Código de Processo Civil, em sua redação anterior, estabelecia que:

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

A Lei nº 14.879, sancionada pelo Presidente da República em 4 de junho de 2024, alterou o § 1º e acresceu o § 5º ao art. 63 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.

[...]

§ 5º O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.

A redação anterior do Código de Processo Civil já possibilitava o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, embora não estabelecesse critérios ou hipóteses específicas que demonstrassem tal abusividade.

A redação dada pela Lei nº 14.879/2024 limitou a amplitude da eleição de foro, já que as partes contratantes, ao pactuarem neste sentido, devem restringir suas escolhas a um foro que guarde “
pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor
”.

A nova limitação legal se encontra em conformidade com posicionamento que vinha ganhando força na jurisprudência.

Embora a Lei nº 14.879/2024 não estabeleça regra de direito intertemporal e que o contrato tenha sido firmado em data anterior à sua vigência, a alegação de hipossuficiência contratual e o requerimento de afastamento da cláusula de eleição de foro já era objeto de discussão no processo originário.

Oportuno ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato pode ser afastada, ainda que não se trate de relação de consumo, quando comprovado pela parte sua hipossuficiência e que a manutenção da cláusula prejudicaria o seu acesso ao judiciário, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 7 E 211 DO STJ. TUTELA ANTECIPADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. EFICÁCIA. SUSPENSÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SÚMULA N. 735/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO DE MÉRITO NO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 3.
É possível afastar a cláusula de eleição de foro, se verificada, no caso concreto, sua abusividade ou se constatado que o ajuste mencionado inviabiliza ou dificulta o acesso ao Poder Judiciário. Precedentes
. (AgInt no AREsp n. 2.489.955/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de
16/10/2024
.)

Não obstante, revendo os autos e as particularidades apresentadas, tenho, tal qual o Magistrado “a quo”, que as Agravantes não demonstraram nenhuma hipossuficiência ou mesmo que o trâmite do processo na Comarca de São Paulo trará algum prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Como ressaltado pelo Magistrado singular, a cláusula de eleição de foro na Comarca de São Paulo não ocasiona nenhum prejuízo às Agravantes, uma vez que uma das autoras é sediada no Município de Itapipoca (CE) e o feito é originário da Comarca de Linhares (ES).

Em recente precedente, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmando posicionamento anterior se manifesta pela manutenção da cláusula de eleição de foro quando não há indícios de que sua observância dificultará a garantia constitucional de acesso à Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ART. 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.
1.
A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não indica, por si só, hipossuficiência de uma delas, nem dá ensejo ao afastamento de cláusula contratual de eleição de foro, notadamente quando não há indícios de que sua observância dificultará a garantia constitucional de acesso à Justiça
. 2. Não se tratando de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, e, não havendo circunstância de fato da qual se possa inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica do escritório agravante, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 63 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.109.086/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe de
7/11/2024
.)

Destarte, o art. 55, § 2º, I, do CPC
[
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 2º Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico
]
, considera conexas ações de execução e de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, havendo risco de decisões conflitantes ou contraditórias, o que justifica a remessa dos autos ao juízo da 33ª Vara Cível, prevento em razão de demanda anterior.

Assim, repito, restando ausente a demonstração de prejuízos para o trâmite da presente ação no Juízo de São Paulo, de rigor a manutenção da Decisão agravada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso